Tribunal: TJDFT
Processo: 0007241-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. In casu, a materialidade e a autoria foram evidenciadas pelo contexto probatório produzido, em especial pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, tendo a palavra da vítima singular importância no esclarecimento de crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Uma vez que elementos probatórios produzidos são mais do que suficientes para rechaçar qualquer dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos típicos cometidos pelo réu que comprovadamente praticou o crime de invasão de domicílio, nos termos do art. 150, caput, do CP, não há que se falar em absolvição do réu, consoante art. 386, incisos III ou VII, do CPP.
3. “De acordo com o que preconizam os artigos 44, inciso II, e 77, inciso I, do Estatuto Repressivo, incabível a concessão dos benefícios de substituição da sanção corporal por restritivas de direitos e de suspensão condicional da pena, se o réu for reincidente”, conforme precedente.
4. Apelação conhecida e não provida.